Tribunal: TJDFT
Processo: 0725576-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 84,32%, IPC DE MARÇO DE 1990. REFLEXO EM TODAS AS VERBAS SALARIAIS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença quanto à incidência do reajuste de 84,32% relativo ao IPC do mês de março, Plano Collor, devidos a partir de 1o/04/1990.
2. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual.
3. Recurso conhecido e desprovido.